Tribunal: STF
Processo: ARE 1509515
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. IRPJ/CSLL. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO PIS/COFINS. DESCABIMENTO.



    Na tributação pelo regime do lucro presumido, o PIS/COFINS não podem ser excluídos da receita bruta para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 153, inciso III; e 195, inciso I, alínea "b”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Não existe conceito constitucional de renda ou de lucro. Assim como o conceito de "lucro real" decorre de lei, uma vez que "não é um conceito ontológico, como se existisse, nos fatos, uma entidade concreta denominada de "lucro real", a exemplo do mencionado pelo Min. Nelson Jobim no julgamento, pelo STF, do RE 201.465, também o conceito de "lucro presumido" é objeto de definição legal.



    A contribuição social sobre o lucro e o imposto sobre a renda da pessoa jurídica possuem a mesma materialidade de incidência, ou seja, o acréscimo positivo patrimonial, representado pela receita bruta auferida. Por isto, Ricardo Mariz de Oliveira diz que "...o fato que gera o imposto de renda é absolutamente o mesmo que gera essa contribuição". Para o autor, aplicam-se à CSL todos os conceitos fundamentais do IRPJ, razão por que "o lucro tributável pela CSL representa, e deve representar sempre, aumento patrimonial da pessoa jurídica contribuinte; por isto, é inafastável da CSL o conceito de 'patrimônio'; tal como ocorre com o fato gerador do imposto de renda, o fato gerador da CSL é o lucro formado pela universalidade de fatores positivos e negativos que afetam o patrimônio no período-base" (FUNDAMENTOS DO IMPOSTO DE RENDA; p. 967 e 976; Quartier Latin; 2008).



    Na tributação pelo lucro presumido, a base de cálculo do IRPJ e da CSL é obtida pela aplicação de um coeficiente sobre a receita bruta mensal, nos termos dos artigos 15 e 20, "caput", respectivamente, da Lei 9.249/95, acrescida de outras receitas previstas em lei (art. 25, I e II, da Lei 9.430/96) (BC = % x RB + acréscimos). O coeficiente, previsto na lei, é variável de acordo com a atividade desempenhada pessoa jurídica.



    O lucro que o legislador presume tenha sido obtido pela pessoa jurídica corresponde ao resultado da incidência do coeficiente previsto na lei sobre a receita bruta mensal auferida, aplicando-se, na sequência, as alíquotas do IRPJ e da CSL, destinadas à apuração dos tributos efetivamente devidos.



    O coeficiente incide sobre a receita bruta porque é esta que permite, de acordo com o legislador, identificar o fator positivo necessário para convergir, juntamente com as despesas, na formação do lucro. Na receita bruta estão incluídos os tributos sobre ela incidentes (art. 12, §5º, do DL 1.598/77). A receita líquida, por sua vez, é a receita bruta diminuída de tributos sobre ela incidentes (art. 12, §1º, III, da DL 1.598/77).



    [...]



    É importante sublinhar que no lucro presumido a base de cálculo do IRPJ e da CSL não corresponde à totalidade da receita bruta auferida, mas sim a uma fração da receita. Certamente que o legislador assim procedeu para que a tributação não recaísse sobre todos os ingressos de recursos, mas apenas sobre parte deles, presumindo que apenas esta fração é que constitui a renda ou o lucro, atendendo, assim, ao princípio da capacidade contributiva (art. 145, §1º, da CF). Depois de auferida, a materialidade da receita é recortada pelo legislador tributário, mediante exclusões ou acréscimos, a fim de possibilitar a incidência de outras espécies tributárias também autorizadas pelo legislador constitucional.



    [...]



    Assim, ao vender mercadorias ou prestar serviços, a parte autora aufere receita bruta. A mutação patrimonial positiva é obtida com a receita bruta das vendas e dos serviços. A utilização de uma fração da receita bruta para o pagamento do PIS/COFINS/ISS não desconfigura o fato que gera o IRPJ e a CSL, uma vez que estes recaem sempre sobre um incremento positivo - a receita bruta auferida com as vendas - pouco importando que parte destas receitas seja utilizada para cumprir outras obrigações, sejam tributárias ou não.



    [...]



    Em conclusão, na tributação pelo regime do lucro presumido, o PIS/COFINS não podem ser excluídos da receita bruta para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSL.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Pretendida exclusão do valor de ICMS. Contribuinte optante pelo sistema de lucro presumido. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.239.422-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 15/09/2020)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Exclusão dos valores contabilizados a título de ICMS. 3. A conceituação de lucro, base de cálculo de tais exações, não prescinde do exame da legislação complementar federal, o que distingue a controvérsia recursal daquela referente ao tema 69 do Plenário Virtual, que envolve o conceito constitucional de faturamento. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários.” (ARE 1.020.143- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 01/08/2019) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CSLL E IRPJ. BASE DE CÁLCULO. LUCRO PRESUMIDO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RECEBIDOS PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. EQUIVALÊNCIA DAS EXPRESSÕES “FATURAMENTO” E “RECEITA BRUTA”. TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI 860.933-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 09/12/2015). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. BASE DE CÁLCULO. TRIBUTOS INCIDENTES NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional e no acervo fático probatório, decidiu pela validade da base de cálculo do IPI na saída do estabelecimento importador. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Código Tributário Nacional e IN SRF nº 247/2002), bem como do acervo probatório dos autos, providência inviável em recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.190.689-AgR, Rel. Min Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/10/2019). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente